Tribunal: TJSP
Processo: 1002900-86.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. Sentença de procedência. Recurso da ré. Legitimidade ativa. Autor que é parte legítima para a causa, por ser o locador do imóvel, não se exigindo a comprovação da propriedade, posto que a locação é obrigação de direito pessoal e não real, dispensando-se, até, mesmo, a

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. Sentença de procedência. Recurso da ré. Legitimidade ativa. Autor que é parte legítima para a causa, por ser o locador do imóvel, não se exigindo a comprovação da propriedade, posto que a locação é obrigação de direito pessoal e não real, dispensando-se, até, mesmo, a condição de proprietário do bem para corporificar a relação locatícia válida. Legitimidade passiva. Dissolução de união estável. Sub-rogação legal no contrato pela companheira que permaneceu no imóvel. Prosseguimento automático da locação com a requerida, ante a sub-rogação contratual, em conformidade com o artigo 12, "caput", da Lei no 8.245/91. Ausência de impugnação específica quanto ao valor cobrado a título de alugueis e encargos. Obrigação da recorrente de arcar com o débito dos aluguéis e encargos vencidos até a data da desocupação do imóvel, que se tem por inafastável. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.